Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E ENTRADA NO DOMICILIO. LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL FECHADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). Suscita a preliminar de nulidade da abordagem policial e da busca e apreensão empreendida no domicílio do acusado. Subsidiariamente, na dosimetria, requer o afastamento de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase; e a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/2006), na terceira fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) Se houve fundada suspeita para a abordagem policial e legitimidade na busca e apreensão realizada na residência do acusado; (ii) avaliar a fundamentação utilizada para negativar o vetor conduta social, a natureza e quantidade da droga apreendida; e (iii) se há possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial decorreu de denúncia da prática de tráfico de entorpecentes, o que resultou em investigação/campana, tendo o réu sido abordado no portão da residência portando dois tabletes de maconha. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram no domicilio e apreenderam grande quantidade de drogas.
A situação retratada se amolda à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 603.616 (Tema 280).
4. A fundamentação para considerar negativo o vetor da conduta social está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento pacificado é no sentido de se considerar inadequado o comportamento do agente que comete outro crime estando em cumprimento de pena por delito anterior.
5. A circunstância judicial da natureza da droga foi reforçada em segundo grau, com base na possibilidade de reforço argumentativo, para manter a exasperação da pena, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem que isso caracterizasse reformatio in pejus. Satisfeito, portanto, o binômio quantidade-qualidade para negativação do vetor, conforme previsão do art. 42 da Lei de Drogas.
6. Incabível o reconhecimento da redutora relativa ao tráfico privilegiado, pois o apelante não preenche todos os requisitos previstos no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.